Tribunal: STF
Processo: HC 231937
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do RHC 159.305/GO, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi denunciada pela prática do crime de calúnia (art. 138 c/c art. 141, II, do Código Penal), pois, em resumo, supostamente, teria atribuído, ao promotor de justiça, o delito de prevaricação, em petição colacionada em processo que atua como assistente de acusação (Ação Penal 5280086- 92.2021.8.09.0011, em trâmite na 2ª Vara Criminal da comarca de Aparecida de Goiânia/GO). 



    Buscando o trancamento da ação penal, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa:



    HABEAS CORPUS. MÉRITO. AÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO. TRANCAMENTO. INVIABILIDADE. 



    1 – Questão que demanda análise probatória profunda, deve ser tratada na ação de conhecimento. 



    2 – O trancamento de ação penal é medida excepcional, somente possível se constatada imediata da inocência do acusado, atipicidade da conduta ou extinção da punibilidade. Não verificadas tais hipóteses, incabível deferi-lo. 



    Ordem parcialmente conhecida e denegada. 



    Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, que lhe negou provimento, em acórdão assim ementado: 



    RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO. AÇÃO PENAL. CALÚNIA CIRCUNSTANCIADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO EVIDENCIADA. 



    1. O acolhimento das alegações no sentido de que não teria efetivamente havido ânimo difamatório, tampouco de calúnia, demandaria necessário revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que não se admite na via do habeas corpus (RHC n. 100.494/PE, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 7/3/2019). 



    2. Outrossim, a imunidade do advogado não é absoluta. A previsão do art. 7º, § 2º, do Estatuto da OAB, alcança apenas os crimes de difamação e injúria quando as supostas ofensas forem proferidas no exercício da atividade profissional (HC n. 258.776/BA, Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, DJe 27/5/2014), cuja análise demanda incursão na seara probatória, procedimento defeso na via estreita do habeas corpus (RHC n. 76.705/MT, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 23/5/2018). 



    3. Recurso em habeas corpus improvido. 



    Nesta ação, a impetrante alega, em suma: (a) no que diz respeito ao crime de calúnia, tipificado no art. 138 do Código Penal, a possibilidade jurídica do pedido deve passar, necessariamente, pela demonstração de que a acusada incorreu no seu tipo objetivo, qual seja, atribuir falsamente a alguém fato definido como crime. O tipo subjetivo, por sua vez, só se contenta com o dolo, consistente no animus caluniandi que se traduz na vontade deliberada de ofender a honra da vítima […]. Na esteira desse raciocínio, os fatos delineados na denúncia dirigida à advogada desaguam na conclusão inafastável de que a ação penal carece de justa causa, pois a conduta supostamente praticada pela causídica não se enquadra nas estritas balizas traçadas pelo tipo penal do crime de calúnia; e (b) Sendo o profissional da advocacia indispensável à administração da justiça e inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, prerrogativa esta patentemente reafirmada pela Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da OAB) em seu art. 2º, §3º, inconstitucional e ilegal se mostra eventual punição em desfavor do advogado em virtude do mero exercício de seu mister. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, com a finalidade de trancamento da Ação Penal 5280086-92.2021.8.09.0011 em favor da paciente Mônica Simone de Morais – OAB/GO nº 28.405. 



    É o relatório. Decido. 



    A justa causa é exigência legal para o recebimento da inicial acusatória, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).



    Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação das acusadas, a classificação do crime e o rol das testemunhas; satisfazendo, desta forma, as exigências mínimas para a apresentação da acusação, conforme apontadas nas históricas lições do mestre JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR, em sua preciosa obra “O processo criminal brasileiro” (v. II, Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183):



    “uma exposição narrativa e demonstrativa. Narrativa, porque deve relevar o fato com todas as suas circunstâncias, isto é, não só a ação transitiva, como a pessoa que a praticou (quis), os meios que empregou (quibus auxiliis), o malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando)”.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça não acolheu o pedido da defesa com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    Busca o recurso o trancamento de ação penal – que apura a prática do crime de calúnia circunstanciada –, por ausência de justa causa, aos argumentos de ausência dos elementos objetivos e subjetivos do tipo penal e, ainda, necessidade de reconhecer a imunidade da advogada, pois presente o animus defendendi. 



    Inicialmente, registre-se que o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade (EDcl no AgRg no HC n. 659.006/RO, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 25/2/2022). 



    Da análise dos autos tem-se que a pretensão recursal foi afastada na Corte estadual nos seguintes termos (fls. 266/269 - grifo nosso): 



    [...] 



    Sabe-se que o trancamento da ação penal é medida extrema e somente adotada se comprovadamente constatada a atipicidade da conduta, inocência do acusado ou extinção da punibilidade. 



    Analisando a inicial acusatória observa-se o relato de que a paciente, na condição de advogada, teria imputado falsamente fato definido como prevaricação ao Promotor de Justiça, Milton Marcolino dos Santos Júnior. 



    Narra a denúncia:



    “No dia 3 de dezembro de 2020, em interlocutória juntada no bojo dos autos de n. 0267687-58.2017.8.09.0011, em trâmite perante a 4ª Vara Criminal da Comarca de Aparecida de Goiânia/GO, a denunciada Mônica Simone de Morais, consciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, caluniou o Promotor de Justiça Milton Marcolino dos Santos Júnior, no exercício de suas funções, imputando-lhe falsamente fato definido como crime de prevaricação, conforme autos extrajudiciais n. 202000430342. 



    2) Consta dos autos que a advogada Mônica, ora denunciada, era instituída, ao tempo do fato, como assistente de acusação no processo de n. 0267687-58.2017.8.09.0011, em trâmite perante a 4ª Vara Criminal desta Comarca, que apura o crime de homicídio, praticado, em tese, por Marcos Matos Ferreira. No dia supramencionado, a denunciada Mônica apresentou petição interlocutória naqueles autos, inconformada com a decisão que revogou a prisão preventiva de Marcos, oportunidade em que caluniou, imputando, falsamente o crime de prevaricação, ao representante do Ministério Público Milton Marcolino dos Santos Júnior, com o objetivo de ofender sua honra subjetiva. 



    Na peça apresentada, a denunciada apresentou os seguintes dizeres: "Pior foi a surpresa ao verificar a desídia do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS, por seu Promotor de Justiça MILTON MARCOLINO DOS SANTOS JÚNIOR, que não apresentou qualquer objeção, permanecendo silente. É de sabença geral que o acusado MARCOS MATOS FERREIRA, além de assassino, também pratica ilícito de tráfico de drogas etc, além de ser usuário contumaz, sendo violento, conforme, inclusive, constam em processos contra ele, que essa assistência de acusação já anexou nestes autos; porém, o NOBRE PROMOTOR DE JUSTIÇA com relação à esse acusado SE CALA. Nada emite, nenhum parecer, nenhum pedido, nada! (…) 6. Outrossim, verifica-se que até a presente data, 03/12/2020, NÃO FOI DESIGNADA A DATA DO TRIBUNAL DO JURI, e o acusado encontra-se livre, leve e solto! Mas não há nenhum pedido do Parquet nesse sentido, silêncio absoluto! (…) Em fls. 631 dos autos físicos (contido no Volume 3 do Evento nº 3), observa-se que a assistência de acusação já pugnou pela designação de data de tribunal de júri, porém, até os dias atuais, nada se fez; e o Nobre Promotor continua mantendo silêncio absoluto nestes autos, o que nos causa estranheza, pois o mesmo tem atuação voraz em outros processos da mesma natureza; (...)” Além disso, a fim de corroborar com suas afirmativas, no sentido de que o ofendido agia com desídia naquele processo específico, ela teceu comentários em comparação a outro caso, que nada diz respeito ao processo em que atuava como assistente de acusação, se referindo, de forma indireta, ao processo de n. 5343126-82.2020.8.09.0011, em que sua filha adotiva é acusada por um crime de homicídio triplamente qualificado, e o representante do Ministério Público, naquele caso, entendeu pela manutenção da prisão preventiva da acusada. Assim, a denunciada Mônica fez as seguintes afirmações na interlocutória apresentada: 7. Em caso análogo, verificamos que o DOUTO PROMOTOR DE JUSTIÇA, em réu com problemas mentais de esquizofrenia e outros afins, PUGNA REITERADAMENTE pela mantença prisional em cárcere normal, para tratamento imperfeito. Indagamos: PORQUE NESSE CASO NÃO É FEITA A MESMA DOSIMETRIA DE VALORES? Vejamos o que diz o Ministério Público, por seu Promotor Milton Marcolino, acerca de crime IDÊNTICO a esse dos presentes autos. Desta forma, a denunciada, com liberdade de atuação, consciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, proferiu palavras ofensivas ao Promotor de Justiça Milton Marcolino, no exercício de suas funções, imputando-lhe falsamente fato definido como crime de prevaricação, ao afirmar que naquele processo em específico, o de n. 0267687-58.2017.8.09.0011 em trâmite perante a 4ª Vara Criminal da Comarca de Aparecida de Goiânia/GO, o representante ministerial deixou de praticar ato de ofício que lhe cabia para satisfazer interesse pessoal no caso, sabendo que o ofendido era inocente”. 



    Desse modo, através da documentação juntada ao feito, vejo que a denúncia relata conduta que se enquadra no tipo penal previsto no art. 138, c/c o art. 141, II, do Código Penal, não havendo falar em falta de justa causa para a ação penal. 



    Com efeito, pelos elementos até agora coligidos, há um respaldo mínimo para a tramitação do feito, pois, como visto, consta a informação de que a paciente teria caluniado o Promotor de Justiça em razão de suas funções. 



    Demais, não há vício que torne a inicial inepta, dado que foram consignadas as circunstâncias necessárias para vincular os fatos que são imputados a paciente, sem prejuízo para o exercício do direito de defesa. 



    Ressalta-se que a denúncia está pautada nos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, tendo delineado a conduta de maneira satisfatória, mostrando-se apta para iniciar a ação penal e ensejar seu prosseguimento, não se havendo falar em atipicidade, ausência de condições da ação ou afronta aos princípios constitucionais, tanto que já recebida pela autoridade coatora em 8.6.2021. 



    Ademais, não cabe aqui examinar se houve ou não dolo da paciente, posto que tal análise exige exame aprofundado de provas, o que é incomportável nesta via estreita. 



    Por fim, quanto a alegação de que a paciente agiu coberta pela imunidade conferida aos advogados, cabe esclarecer que as garantias constitucionais conferidas ao mandatário para o exercício da atividade jurídica não podem servir para ocultar eventual prática de crimes. 



    [...] 



    Inicialmente, quanto ao dolo, verifica-se que o Tribunal a quo não analisou a questão; sendo assim, inviável a sua análise diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Por outro lado, em uma análise superficial, afeta à via eleita, também não visualizo ausência do elemento objetivo do tipo, uma vez que a ora recorrente teria se valido de comentários referentes a outro processo, em que sua filha é ré e o promotor, ora vítima, atuante também naquele processo, teria pedido a prisão dela, fazendo comparações. Veja-se (fl. 26 - grifo nosso): 



    [...]



    Ainda que assim não fosse, o acolhimento das alegações no sentido de que não teria efetivamente havido ânimo difamatório, tampouco de calúnia, demandaria necessário revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que não se admite na via do habeas corpus (RHC n. 100.494/PE, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 7/3/2019). 



    No presente caso, a denúncia narrou de forma objetiva a conduta atribuída à paciente, adequando-a, em tese, ao tipo descrito na peça acusatória, circunstância apta a permitir o pleno exercício do direito de defesa. De outro lado, o recebimento da peça acusatória não representa cognição exauriente sobre os fatos, mas mero juízo de delibação quanto à existência de crime e indício mínimo de autoria (cf. RHC 138.752, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 27/4/2017; RHC 129.774, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 25/2/2016, entre outros). 



    Além disso, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Ora, é da competência do juiz processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências (cf. HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Nesse sentido, esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 1/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese.



    Em relação à aplicação da imunidade da advocacia, entendo que tal imunidade não é absoluta, dela se excluindo atos, gestos ou palavras que manifestamente desbordem do exercício da profissão, como no caso. Seguindo essa orientação, vale lembrar o já decidido pelo Plenário desta CORTE: 



    HABEAS CORPUS. ADVOGADO DENUNCIADO PELOS CRIMES DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO, QUE TERIAM SIDO PRATICADOS, CONTRA MAGISTRADOS, POR MEIO DE ENTREVISTA EM EMISSORA DE TELEVISÃO. INVIOLABILIDADE. ART. 133 DA MAGNA CARTA. IMUNIDADE MATERIAL. ART. 142, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. 



    Nos termos do art. 102, inciso I, letra "n", da Constituição Republicana, o Supremo Tribunal Federal é competente para o processo e julgamento das causas em que estejam impedidos mais da metade dos membros do Tribunal de origem. Precedentes. 



    Pacificou-se também a jurisprudência no sentido de que não é absoluta a inviolabilidade do advogado, por seus atos e manifestações, o que não infirma a abrangência que a Carta de Outubro conferiu ao instituto, de cujo manto protetor somente se excluem atos, gestos ou palavras que manifestamente desbordem do exercício da profissão, como a agressão (física ou moral), o insulto pessoal e a humilhação pública (ADI 1.127). 



    Por outro lado, o habeas corpus não é meio processual idôneo para formar juízo que exija dilação probatória. Inviável, por isso, o trancamento da ação penal. 



    Ordem denegada.



    (AO 933/AM, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Britto, DJU de 06/02/2004).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente